Tribunal: TJSP
Processo: 2063069-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação dos executados para desocupação de imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes alegaram decisão "surpresa" devido à falta de intimação de seu patrono a partir de determinadas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação dos executados para desocupação de imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes alegaram decisão "surpresa" devido à falta de intimação de seu patrono a partir de determinadas páginas do processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade dos atos processuais devido à ausência de intimação do advogado dos agravantes em publicações de decisões.
III. Razões de Decidir
3. Ação reivindicatória, com sentença reconhecendo a propriedade do bem pela agravada.
4. A ausência de intimação do patrono dos agravantes em publicações de decisões posteriores ao pedido de dilatação de prazo configura nulidade processual.
4. Dispositivo e Tese
5. Agravo provido para considerar a nulidade do cumprimento de sentença a partir de páginas 42, determinando nova intimação das partes.
Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do advogado dos executados em publicações de decisões configura nulidade processual. 2. Necessidade de nova intimação das partes para manifestação quanto a um eventual acordo.